Tribunal: STF
Processo: RE 99834
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-14
Data de publicação: 1983-06-14

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 153,
PARAGRAFO 2., DA CONSTITUIÇÃO; 762, PARAGRAFO 1. E 1.289 DO CÓDIGO
CIVIL E 6. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO PREQUESTIONADOS.
INCIDENCIA DAS SUMULAS 279 E 454 NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA
DE VIGENCIA DOS ARTS. 1.288 E 1.289 DO CÓDIGO CIVIL.